Tribunal: TJES
Processo: 5004133-85.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004133-85.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: CLAUDIA ANDREIA DE MATOS
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS HÁBEIS
AO DEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Dacasa Financeira S/A – em liquidação extrajudicial, tendente à reforma de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, I, do CPC. A apelante sustenta que as faturas de cartão de crédito apresentadas são suficientes para demonstrar a dívida e que não há falta de comprovação do negócio jurídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma questão em discussão: (i) estabelecer se as faturas de cartão de crédito são suficientes para embasar a cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Faturas de cartão de crédito, embora não sejam títulos executivos extrajudiciais, são documentos hábeis a indicar a existência da relação jurídica e a obrigação de pagar quantia certa, conforme jurisprudência consolidada.

4
.
A documentação apresentada pela apelante, consistente em faturas discriminando transações e encargos financeiros, é suficiente para instruir a ação de cobrança, conforme precedentes deste Tribunal e de outras Cortes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

6
.
Faturas de cartão de crédito são documentos suficientes para embasar ação de cobrança, desde que indiquem de forma clara a relação jurídica e o valor da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 344; CPC, art. 373, I; CPC, art. 435; CPC, art. 487, I; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.557.329/SP, Terceira Turma, DJe de 2/12/2021; TJES, Apelação Cível n. 5006002-23.2021.8.08.0047, 4ª Câmara Cível, j. 07/06/2023; TJSP, Apelação Cível n. 1001089-57.2022.8.26.0491, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 23/05/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Adoto o relatório do eminente Desembargador Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Segundo se depreende,
Dacasa Financeira S/A -

em liquidação extrajudicial
promovera ação de cobrança pelo rito ordinário, com lastro em faturas de cartão de crédito (Id. 9766182), pelas quais se verifica o demonstrativo de transações, resumo dos lançamentos e encargos financeiros.

Nada obstante, o juiz de primeira instância indeferiu a inicial e julgou extinta a ação de cobrança sem resolução de mérito, na forma do inciso I do art. 485 do CPC, sob o fundamento de ausência de comprovação do suposto negócio, seja por contrato devidamente assinado ou termo de adesão a crédito, nesses termos:

Da análise dos autos, observo que a parte autora:
i)
não apresenta documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida;
ii)
não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão de crédito, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais, sem indicativo dos efetivos gastos realizados com o cartão, por evento;
iii)
a indicação de mero espelho na própria petição inicial no sentido de apontar o “débito original” por conta de pagamento parcial, sequer esmiúça os gastos por evento que originaram tal valor;
iv)
ademais, não incidência de juros/multa (demais encargos), que justificasse a forma de se estabelecer a fatura de cobrança.

(...
)

Por fim, esclareço, a título complementar, que a indicação de alguns lançamentos por evento na fatura do cartão, que representam valor ínfimo perto do montante pleiteado, é incapaz de alterar a clara percepção de que o documento não atende aos requisitos mínimos estabelecidos pela normativa competente. Isso porque: i) não há como destacar alguns dos valores da cobrança “fatura anterior”, dada a incidência conjunta dos valores, inclusive para fins de atualização do montante; ii) a própria parte autora busca realizar a cobrança conjunta com base no mesmo documento que não preenche os requisitos legais.

Embora desprovidas de força de títulos extrajudiciais, as faturas de cartão de crédito e boletos bancários são capazes de indicar a existência de relação jurídica entre as partes e o vencimento de obrigação de pagar quantia certa.

Trata-se, portanto, de documentação suficiente à propositura da ação, consoante emerge da jurisprudência desta egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. FATURA DO CARTÃO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1.
A apresentação de faturas com discriminação de compras demonstra a existência de relação jurídica e supostas dívidas, o que já é suficiente para o ajuizamento da Ação de Cobrança
,
no bojo da qual o Requerido terá ampla possibilidade de apresentar defesa, produzir provas e demonstrar eventual excesso do valor cobrado ou mesmo a ausência de dívida
. 2. Este egrégio Tribunal tem entendido que a ausência da indicação dos encargos na fatura do cartão não autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem a apreciação do mérito. 3. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5006002-23.2021.8.08.0047, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 07/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito. 2. Foram trazidos aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, o que demonstra claramente o uso efetivo do cartão, a origem e a evolução da dívida. 3. Os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos. 4.
Em se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato. Os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito
. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5006057-37.2022.8.08.0047, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 18/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTO SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1.
No caso, não fosse suficiente o fato de cuidar a hipótese de processo de conhecimento, oportunidade na qual é propiciada a dilação probatória, os documentos juntados pela parte autora já propiciam a procedibilidade da demanda de cobrança, por indicarem uma relação jurídica e um pretenso crédito.

As faturas de cartão de crédito, colacionadas pela apelante convergem para subsidiar o prosseguimento da demanda de cobrança.
2. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5001351-11.2022.8.08.0047, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 05/10/2023)

AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR - Sentença que julgou improcedente a ação em razão da ausência do contrato de cartão de crédito assinado pela ré – Insurgência do autor – Acolhimento -
O contrato que originou a dívida não é documento essencial à propositura da ação porque ela foi instruída com as faturas mensais que deram origem ao débito e com planilha da dívida - Documentos suficientes à propositura da ação – Relação jurídica devidamente comprovada nos autos – Ação procedente
– Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1001089-57.2022.8.26.0491; Relator (a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Rancharia - 1ª Vara; Data do Julgamento: 23/05/2024; Data de Registro: 23/05/2024)

Com efeito, nas ações de cobrança de dívidas relativas a cartão de crédito é prescindível a apresentação do contrato firmado pelas partes quando instruída a petição inicial com demais elementos de prova a amparar a pretensão creditória, tal como no caso dos autos.

Nesse contexto, considerando que os documentos adunados são suficientes para informar os contornos da relação obrigacional, tais como a identificação da cliente, descrição do número do contrato, valor da dívida, quantidade de parcelas e encargos contratuais, deve a ação ser julgada procedente.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele
dou
provimento
para
anular a sentença,
determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 18/11/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho a Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 18.11.2024 a 22.11.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.